Tribunal: TJPA
Processo: 0801805-85.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801805-85.2023.8.14.0097

APELANTE: DULCIMAR LISBOA SA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
EQUÍVOCO NA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO
. ERRO
MATERIAL VERIFICADO. EMBARGO CONHECIDO E ACOLHIDO. ERRO MATERIAL SANADO. DECISÃO DE MÉRITO MANTIDA NA INTEGRA. À UNANIMIDADE

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801805-85.2023.8.14.0097

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
DULCIMAR LISBOA A/S

APELADO (A):
BANCO BMG S/A

ADVOGADO(A): JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PR 103119

ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO:
DULCIMAR LISBOA A/S

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
,
opostos por
DULCIMAR LISBOA SA,
em desfavor de
BANCO BMG S/A
, em razão do ACÓRDÃO ID 19534164, assim constituído:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.”.

A Embargante, aduz resumidamente que, o acordão foi contraditório, pois,

manteve a sentença de improcedência em todos os seus termos, reconhecendo a legalidade da contratação e julgando os pedidos autorais improcedentes, porém, expõe no corpo do acordão “irregularidade da contratação”.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos expendidos, verifico que a contradição apontada, de fato, se configura como erro material, passível de correção por meio destes Embargos de Declaração.

Diante disso, entendo assistir razão ao embargante, tão somente, para corrigir o referido erro material.

Isto porque, observo que houve, de fato, equívoco na redação do Acórdão. Explico:

A sentença recorrida manteve a regularidade da contratação dos serviços bancários, e o dispositivo do Acórdão confirmou na integra a sentença, no entanto, equivocadamente, ao analisar o mérito, concluiu no voto a "irregularidade da contratação", indo em contradição com a fundamentação contida no bojo do Acordão.

Assim, é reluzente o erro material, motivo pelo qual, determino a correção do referido acórdão, para que se harmonize com a decisão de mérito.

Isto posto
, ACOLHO os Embargos de Declaração, unicamente no sentido de corrigir o erro material, retirando a menção equivocada "irregularidade da contratação" e inserindo o termo correto "regularidade da contratação" nas razões recursais que compõem o Acórdão,
mantendo os demais termos do julgado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024